Tribunal: STF
Processo: ARE 1562406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-10) assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 100, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E ART. 328, § 1º, DO REGI MENTO INTERNO DO TRF DA 1ª REGIÃO). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — A suspeição possui natureza eminentemente pessoal dirigida ao juiz cuja imparcialidade é questionada. Se o magistrado excepto não mais atua no feito que gerou o incidente processual, esvai-se o objeto da exceção de suspeição (REsp 909.908/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe 01/07/2010). 



    II — A mera referência às evidências reveladas pelo conjunto probatório constante dos autos é insuscetível de ensejar juízo definitivo sobre materialidade e autoria da conduta antijurídica imputada aos réus, afastando as alegações de prejulgamento da matéria principal. 



    III - O dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (art. 93, IX, CF) autoriza o magistrado a fazer uso das informações extraídas do processo com o fim de decidir na linha da tese jurídica que entende correta e de acordo com o seu livre convencimento motivado. 



    IV - Agravo regimental desprovido.” (eDOC 20, p. 9; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 26, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-51), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 30, p. 1-47).



    A Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 38, p. 1-3); no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC) e não o admito em relação aos demais aspectos (art. 1.030, V, do CPC/2015).” (eDOC 39, p. 2; grifos originais)



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 44, p. 1-30), do AREsp (eDOC 42, p. 1-94), bem como do agravo interno (eDOC 46, p. 1-15).



    A Corte Especial do TRF da 1ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 52, p. 1-4). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.468.793/RR (eDOC 68, p. 1-6), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 78-87). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão, eDOC 91, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.475.261/RR (certidão; eDOC 93, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 39, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional (processual), o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    Finalmente, ainda no mesmo sentido, registro o julgamento proferido no ARE 1.475.261/RR, interposto pelos ora recorrentes (DJe 12.4.2024), mantido pela Segunda Turma (DJe 24.5.2024), bem como pelo Plenário desta Corte (DJe 11.9.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente